Tribunal: TJMT
Processo: 0002076-20.2019.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002076-20.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO CESAR PIRINETE PORCINI - CPF: 026.632.861-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDA DA SILVA FERNANDES BOLOGNESI - CPF: 031.459.111-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EROTILDE PIRINETE PORCINI - CPF: 395.967.101-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KAELLEN FERNANDA ALVES DOS SANTOS DE ASSIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, MEDIANTE FRAUDE E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL.

CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
1.

PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO APELANTE
. PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE DO RÉU À ÉPOCA DOS FATOS. INVIABILIDADE. MAGISTRADO NÃO ESTÁ VINCULADO AO LAUDO. ART. 182 DO CPP.

PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
2.

DAS QUALIFICADORAS
.
2.1.

DECOTE DA

MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS
.

IMPOSSIBILIDADE.

DELITO PRATICADO POR DOIS AGENTES. UNIÃO DE DESÍGNIOS COMPROVADA.
2.2.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DESCRITA NO §4º,
II, CP
. INVIABILIDADE.
FRAUDE COMPROVADA.
3
.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. DELITO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE.
RECURSO
DESPROVIDO. SINTONIA
COM OPARECER DA PGJ.

1.
O

magistrado não está vinculado à conclusão do laudo pericial, cabendo a ele, rejeitá-lo ou aceitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça motivadamente, em observância ao princípio do livre convencimento motivado e ao art. 182 do CPP,
ad litteram: “
O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”.

2.
1.

A comprovação, por meio de robusto acervo probatório, de que o delito de Furto Qualificado foi praticado por mais de um agente, obsta o afastamento da qualificadora referente ao concurso de pessoas.

2.2
. A comprovação de que, para a execução do crime, o apelante se valeu de ardil, fazendo-se passar por cliente do estabelecimento comercial vítima, justificada está a aplicação da qualificadora da fraude (art. 155, § 4º, II do CP).

3.
Se restou cabalmente comprovado que o crime foi cometido na companhia de adolescente, é impossível a absolvição do réu da autoria do crime de
Corrupção de Menor
por ausência de dolo, haja vista, que a
conduta prevista no art. 244-B do ECA constitui crime formal e independe de prova da efetiva corrupção do menor, bastando para tanto, que o agente o induza a praticar fato definido como crime ou que com ele o pratique.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Bruno César Pirinete Porcini
foi
condenado
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
, à pena de
2 anos, 8 meses e 2 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
50 dias-multa,
pelas práticas dos crimes de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas, Mediante Fraude
(art. 155, §4º, inc. II e IV do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA), na forma do art. 70 do CP (ID
120399027).

Em razões recursais, a Defesa pretende o
reconhecimento da inimputabilidade do apelante
, com a consequente aplicação de
medida ambulatorial
. Se vencido em tal tese, almeja o
decote das qualificadoras
, ou,
alternativamente,
a
absolvição
quanto ao delito de
Corrupção de Menor,
pela atipicidade da conduta (ID
120399033).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID
120399037
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID
131260187
):

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO AGENTE. NÃO CABIMENTO. NOS TERMOS DO ARTIGO 182 DO CPP, O JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO AO RESULTADO DO LAUDO DE INSANIDADE MENTAL, PODENDO REJEITÁ-LO. AS PROVAS ANGARIADAS DEMONSTRAM O CONHECIMENTO DO APELANTE ACERCA DA ILICITUDE DE SUA CONDUTA. 2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE FURTO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FRAUDE. INADMISSIBILIDADE. AS QUALIFICADORAS ENCONTRAM GUARIDA NOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. 3. ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 244- B DA LEI 8.069/90. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. DELITO DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de
13.3.2019
, no estacionamento comercial denominado “
Tecnophone
”, situado na Rua Branco, nº. 2559, ao lado da loja “
Maringá
”, no Centro de Curvelândia, em Mirassol D’Oeste/MT,
Bruno César Pirinete Porcini
mediante fraude e em concurso de pessoas, corrompeu a adolescente
Kaellen Fernanda Alves dos Santos de Assis
(sua companheira) a praticar com ele a subtração de um aparelho celular da marca
LG
, modelo
K8 2017,
cor cinza, da vítima
Fernanda da Silva Fernandes Bolognesi.

Relata-se que
Bruno
e a adolescente entraram no estabelecimento supramencionado e, se passando por clientes, interessados em adquirir acessórios para telefone celular, subtraiu um aparelho telefônico que estava no mostruário do referido local, colocando-o em suas vestes.
Bruno
e a adolescente deixaram o estabelecimento, ocasião em que um dos funcionários da loja, “conhecendo o histórico delitivo do suspeito” verificou as imagens de segurança, constatou a subtração do produto e acionou a Polícia Militar.

Ato contínuo,
Bruno
compareceu novamente à loja, no intuito de esclarecer às acusações lançadas pela loja contra si, foram até a Delegacia de Polícia o que culminou na sua prisão em flagrante, oportunidade em que ele confessou a autoria delitiva.

Ao final do processo, ele
foi
condenado
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
, à pena de
2 anos, 8 meses e 2 dias
de reclusão, em regime
aberto
, e ao pagamento de
50 dias-multa,
pelas práticas dos crimes de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas, Mediante Fraude
(art. 155, §4º, inc. II e IV do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA).

Neste grau de jurisdição, a Defesa pretende o
reconhecimento da inimputabilidade do apelante
, com a consequente aplicação de
medida ambulatorial
. Se vencido em tal tese, almeja o
decote das qualificadoras
, ou, alternativamente, a
absolvição
quanto ao delito de
Corrupção de Menores,
pela atipicidade da conduta.

A
materialidade
e
autoria
do delito estão comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID
120398998 – fl. 10); Boletim de Ocorrência (ID 120398998 – fls. 12/14); Termo de Entrega (ID 120398998 – fls. 26 e 38/40); Auto de Avaliação Indireta (ID 120398998 – fls. 60); Relatório Policial (ID 120398998 – fl. 100 e 120398999 – fls. 1/3), corroboradas pelas declarações dos policiais militares responsáveis pela ocorrência (ID 120398998- fls. 16/17; 20 e 120399018),
conjunto de provas que demonstram, à saciedade que o apelante praticou os crimes insculpidos no
art. 155, §4º, inc. II e IV do CP e art. 244-B do ECA.

Passo à análise das teses arguidas.

1.

RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE

Em linhas gerais, a Defesa almeja a reforma da sentença condenatória, com o intuito de que seja reconhecida a inimputabilidade do apelante com a consequente aplicação de medida ambulatorial, em razão do quadro clínico e, que seja determinada
nova avaliação para “
saber se a medida de internação é ou não recomendável, especialmente na atual conjuntura de propagação da COVID-19
” (ID 120399033).

Para tanto, defende que o Juízo rejeitou o Laudo pericial acerca da sanidade, com base no comportamento “aparente” do apelante e nas declarações prestadas por ele em juízo.

Do referido Laudo de Exame de Insanidade Mental, extrai-se que, segundo análise do perito Dr.
Alexandre Sousa Lima Falconi
(CRM/MT 5735), o apelante apresentava quadro de epilepsia, transtornos de personalidade e mental, em razão do uso de entorpecentes e
substâncias psicoativas, ressaltando na hipótese, que tais transtornos estariam prejudicando o comportamento e discernimento do apelante, o que o tornou,
à época dos fatos,
“
totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento”.

Ao final, o perito recomendou/sugeriu a aplicação de medida de segurança, pelo período mínimo de
1 ano
(ID
120398999 – fls. 44/52).

Sobre os fatos, a testemunha e proprietária do estabelecimento,
Fernanda da Silva Fernandes Bolognesi
, foi informada pelo funcionário
Wesley

Antônio de Souza
(vez que as câmeras de segurança registraram a ação delitiva), que o apelante e a adolescente entraram na loja e pediram para ver capas protetoras para aparelhos celulares. Em seguida, o apelante “pegou” um celular e escondeu no bolso de suas vestes, motivo pelo qual a declarante acionou a Polícia Militar

(ID
120398998 – fls. 28/29).
Tais declarações foram corroboradas pela testemunha
Wesley Antônio de Souza
(ID
120398998 – fls. 56/57).

De acordo com os policiais militares,
Ediney dos Santos Barbosa
e
Adriano Aldo Silva do Nascimento
, responsáveis pela ocorrência, afirmaram que o apelante confessou a autoria do crime dizendo que: “
realmente furtou o celular e que o aparelho estava escondido em sua residência
” (ID 120398998- fls. 16/17; 20 e 120399018).

Segundo depoimento da adolescente
Kaellen Fernanda Alves dos Santos de Assis
, em juízo, ela esclareceu que, juntamente com o apelante, se dirigiram até a loja vitimada e pediram ao atendente da loja que lhes mostrassem acessórios para aparelho celular, mas soube que o apelante teria “pegado o celular quando chegou em casa”.

Expôs, ainda, que o
apelante tinha consciência “do que era certo e errado”
e, que além disso, o apelante no momento dos fatos,
não
estava sob efeito de entorpecentes já que era usuário de drogas na época (ID
120398998 – fls. 22/23 e 120399018).

Por sua vez, o apelante,
Bruno César Pirinete Porcini
confessou a autoria delitiva ressaltando que “
não agiu premeditadamente, mas por impulso
”. Na fase judicial, relatou que estaria internado em uma clínica devido à dependência química, confirmando suas declarações prestadas na fase administrativa, aduzindo que “pegou o celular” com o intuito de vendê-lo para usar drogas, consignando que: “
quem quer fazer coisa errada não quer ser descoberto mesmo!
” (ID
120398998 – fls. 41/42 e 120399018).

Malgrado as anotações do perito no referido Laudo, entendo que a sentença combatida deve ser mantida. Explico.

A uma, consoante se vê do depoimento da adolescente
Kaellen Fernanda Alves dos Santos de Assis,
ex
-
convivente do apelante, ela foi enfática ao afirmar perante o juízo que o apelante, no momento dos fatos delitivos, além de não estar sob efeito de substâncias entorpecentes, tinha
plena consciência do que era “
certo ou errado
”.

A duas, o próprio apelante, na fase judicial, rememorou os fatos de forma clara e objetiva, aduzindo que, por estar na abstinência, pegou o celular no intuito de vendê-lo para comprar drogas, e, além disso, afirmou que:
“aquele que faz algo errado, não quer ser descoberto!
”, referindo-se à ação criminosa, a qual foi captada pelas imagens de segurança do local, o que foi visto pelos policiais militares.

A três, conquanto o Laudo tenha indicado que o apelante, à época, em razão dos transtornos de personalidade e comportamento estaria “
totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos
”, após a análise das provas amealhadas aos autos, ao meu sentir, o magistrado singular agiu com acerto ao reconhecer a imputabilidade do apelante, pois, de acordo com as declarações encimadas, o apelante à época dos fatos, ostentava consciência da ilicitude do fato delitivo, tanto que confessou, em ambas as fases da persecução penal, e frise-se, de maneira harmônica, que furtou a
res furtivae
com o objetivo de vendê-la para consumir entorpecentes.

A quatro, é possível verificar dos depoimentos prestados, tanto pelos policiais responsáveis pela ocorrência, quanto pelas testemunhas e pela adolescente, os quais foram claros ao narrar os fatos de forma idêntica, nenhum deles afirmou que o apelante estivesse, por exemplo, sequer aparentemente sob efeito de uso de entorpecentes no momento dos fatos, pelo ao contrário, a própria adolescente e ex-companheira do apelante, afirmou que ele estava lúcido e que tinha consciência sim do que estava fazendo.

A cinco, segundo o disposto no art. 182 do CPP,
ad litteram: “
O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”.

No ponto, o que se quer dizer, é que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, podendo tanto rejeitá-lo, quanto aceitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça motivadamente, conforme dispõe o princípio do livre convencimento motivado, como na hipótese, bem como em observância ao art. 182 do CPP.

Ilustrando esse raciocínio, de acordo com o entendimento sedimentado na Corte Cidadã:

“... o princípio do livre convencimento motivado garante ao Juízo a possibilidade de se afastar das conclusões do laudo pericial, uma vez que não há preponderância de uma prova em detrimento de outras, e de formar sua convicção com base nos demais elementos probatórios dos autos. 2. Nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, o laudo pericial não vincula o magistrado, que poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 499360 SP 2019/0077373-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021).

Destarte, uma vez que restou demonstrado nos autos que o apelante, à época dos fatos, possuía consciência de seus atos, aliado ao fato que não estava sob efeito de drogas, é inviável acolher o pleito defensivo.

2.

DO DECOTE ADS QUALIFICADORAS

2.1.
CONCURSO DE AGENTES

Alega a Defesa que deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas, ante a falta de
comprovação de que a adolescente e ex-companheira do réu “
tivesse conhecimento do crime e aderiu a conduta dele
”.

Mas, razão
não lhe assiste
.

Isto porque, a majorante do concurso de pessoas deve ser mantida nos exatos termos da sentença recorrida, vez que restou comprovado nos autos os elementos essenciais para a configuração do concurso de agentes, ou seja, pluralidade de pessoas e de condutas, relevância causal de cada conduta, liame subjetivo entre os agentes e identidade de infração penal.

Nas fases policial e judicial, as testemunhas
Fernanda da Silva Fernandes Bolognesi
e
Wesley

Antônio de Souza
foram enfáticas ao afirmar que o apelante, juntamente com a adolescente, furtou a
res furtivae.

Do mesmo modo, consta o depoimento da adolescente
Kaellen Fernanda Alves dos Santos de Assis
a qual confirmou estar presente com o apelante no momento dos fatos.
Ademais, o apelante confirmou que entrou no estabelecimento comercial com a adolescente
Kaelen.

Frise-se ainda que, segundo os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Ediney dos Santos Barbosa
e
Adriano Aldo Silva do Nascimento
, relataram que ao ter acesso às imagens de segurança de vídeo do estabelecimento vitimado, foi possível verificar a participação do apelante e da adolescente na empreitada criminosa.

Nesse ponto, aliás, convém salientar que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” – Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
TCCR/TJMT
.

Acerca do tema, eis o entendimento deste TJMT:

“(...) Descabe o decote da qualificadora atinente ao concurso de pessoas quando se comprovar a prática do delito de furto por dois ou mais agentes. (...)”.

(N.U 0000333-25.2013.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Assim, não havendo dúvidas sobre a autoria delitiva e a ocorrência da qualificadora do concurso de agentes, consigno que o pedido de afastamento da majorante
não
comporta provimento.

2.2.
DA QUALIFICADORA DESCRITA NO §4º,
II, CP, ART. 155

A Defesa visa o afastamento da qualificadora descrita no art. 155, §4º, II do CP, sob a assertiva que o ato criminoso já estaria sendo observado em razão de o apelante ser “
conhecido na cidade
”.

Mas, novamente,
sem razão.

Restou comprovado no processo que apelante e adolescente (
Kaellen Fernanda Alves dos Santos de Assis
)
entraram no estabelecimento vítima e se passaram por clientes, solicitando ao atendente da loja que lhe mostrassem capas protetoras para aparelho celular, momento em que o apelante acondicionou a
res furtiva
nas suas vestes.

Empós, o apelante e a adolescente saíram do local com a
res furtiva
, mas na sequência, o funcionário da loja e testemunha
Wesley

Antônio de Souza
, ao verificar as imagens de segurança interna, constatou que o apelante levou consigo o produto do crime.

Sendo assim, é evidente que o apelante se valeu de ardil para a subtração da coisa, incidindo, portanto, na conduta tipificada no art. 155, § 4º, II do CP.

Por oportuno:

“(...). Deve ser mantida a qualificadora do furto mediante fraude, uma vez que o réu manteve a vítima em erro para conseguiu subtrair-lhe seu pertence. (...)”. (TJMT. N.U 0002764-73.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 28/06/2020).

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE (ARTIGO 155, §4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO ESCORREITA. DOSIMETRIA DA PENA.
ROGATIVA DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA (FRAUDE). INVIABILIDADE. PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
.
RÉU QUE SE FEZ PASSAR POR CLIENTE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA EXECUTAR A SUBTRAÇÃO DO BEM. DOSIMETRIA ESCORREITA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO EM 2º GRAU. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA (...)”. (TJPR - 5ª C.Criminal - 0016510-09.2015.8.16.0013 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA -

J. 12.02.2022). Destaquei.

Logo, a qualificadora deve ser mantida.

3.

ABSOLVIÇÃO – ART. 244-B DO ECA

Prosseguindo, a Defesa técnica sustenta ser imperiosa a absolvição do apelante quanto à autoria do crime de Corrupção de menor (art. 244-B, ECA), sob o argumento de que não restou comprovado o dolo do apelante, bem como não restou comprovado que a ex-companheira do apelante teve o conhecimento do crime.

Em verdade, a espécie delitiva sob julgamento é crime formal e por isso prescinde de provas da efetiva corrupção do menor, ou seja, comprovado que o crime foi praticado por um imputável na companhia de um menor, configurado está o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Outrossim, a matéria é disciplinada pela Súmula n.º 500 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Consequentemente, mostra-se apta a fundamentação exarada na sentença, visto que embasada em elementos probatórios seguros, autorizando a manutenção da condenação em desfavor do apelante, até mesmo porquê, a adolescente (
Kaellen Fernanda Alves dos Santos de Assis
)
afirmou que esteve presente no estabelecimento vitimado, no momento dos fatos, juntamente com o apelante.

Com efeito, considerando que em face da sua condição de pessoa em desenvolvimento, os menores se apresentam na vida do crime como presas fáceis, inclusive, porque as consequências da sua conduta criminosas, são mais brandas que as impostas ao maior imputável. Portanto, evidente que o crime em questão (art. 244-B, ECA) visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza, facilite a inserção ou
a manutenção do menor na esfera criminal
.

Portanto, como
in casu,
restou cabalmente comprovado nos autos que o apelante praticou o delito de Furto Qualificado, na companhia de adolescente, cuja condição etária está devidamente demonstrada nos autos (ID 120398998 – fls. 22/26).

Sobre o tema, colaciono o seguinte excerto de julgado:

“(...) 1.
Impossível a absolvição por atipicidade da conduta quanto à corrupção de menor, tendo em vista que se trata de crime formal, prescindindo para a sua caracterização de prova da efetiva corrupção, bastando que o menor tenha participado da prática delituosa
(...)”. (TJ-DF 20181110007957 DF 0000773-16.2018.8.07.0011, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/09/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/09/2019 . Pág.: 108/122). Destaquei.

Diante desse cenário e, por entender que a conduta prevista no art. 244-B do ECA constitui crime formal e independe de prova da efetiva corrupção, bastando que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime ou com ele pratique, a manutenção da condenação do apelante é medida que se mantém.

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022